Tribunal: TJES
Processo: 5026759-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026759-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREZA PEREIRA ENGELHARDT
RECORRIDO: MARILIA DE PAULA REIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026759-12.2022.8.08.0012

RECTE.:
ANDREZA PEREIRA ENGELHARDT

RECDO.:
MARILIA DE PAULA REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PROCEDIMENTO ESTÉTICO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
que realizou um procedimento estético na clínica requerida, consistente no preenchimento do bigode chinês, e o resultado não foi condizente com o esperado, motivo pelo qual vem a juízo requerer indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5006091, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5006088), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5006086
) dispôs que:
“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição à autora de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento (17/08/2022 - Id. 20339760), a teor do que estabelece a Súmula nº 43 do STJ, pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).
E, ainda, condeno a ré a pagar à autora R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362) pela taxa SELIC.
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos materiais e morais suportados pela autora. Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque, no caso em análise, observo que a autora comprovou à inicial, a realização do procedimento de “preenchimento do bigode chinês” junto à ré, bem como a comunicação de insatisfação quanto ao resultado após aplicação de 1 ml de ácido hialurônico.

Comprovou, ainda, que a ré anunciou o tratamento estético de preenchimento de bigode chinês “de R$ 999,00 por R$399,00” sem mencionar, em qualquer parte do anúncio, que o valor se referia a apenas 1 ml de ácido hialurônico (ID. 5005990, fl. 03).

Ademais, ao ID. 5005990, fls. 07 e ss., juntou fotos e mensagens e trocadas com a ré, por meio da qual relata que o preenchimento havia ficado desigual em seu rosto, estando um lado mais preenchido do que o outro. Nesta oportunidade, a ré agendou data para retorno da consumidora à clínica e reparo, sem novos custos, do defeito no procedimento. Saliento que, alguns dias após o retorno, a cliente demonstra insatisfação quanto ao resultado do tratamento estético, por considerá-lo insuficiente, aduzindo que o “bigode chinês voltou”.

A ré, por sua vez, não foi capaz de comprovar as suas alegações. Veja que, ao final do áudio apresentado pela ré ao ID 5006008, a própria recepcionista da clínica afirma que a autora pode questionar à ré, em momento posterior, o porquê de o preenchimento não ter dado certo. Na mídia constante ao ID. 5006009, a ré passa a explicar à autora, o procedimento adotado, produto e quantidade utilizadas, bem como informar que “existem outros preenchedores no mercado que tem uma eficácia maior e durabilidade maior”, e que a autora deveria fazer diversas sessões, aplicando mais produto até que estivesse satisfeita com o resultado.

Assim, em que pese a sua irresignação, não juntou aos autos comprovação de que tenha, de fato, instruído a autora, antes da realização do procedimento, quanto à necessidade de aplicação de quantidades maiores do produto para um resultado satisfatório, ainda mais que em se tratando de procedimento de natureza estética, existe a vinculação com o resultado prometido.

Nessa esteira, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o serviço prestado não forneceu a segurança que a consumidora esperava, sobretudo diante da publicidade feita pela ré através de rede social, levando-se em consideração o resultado que razoavelmente dele se espera, além de terem sido prestadas informações insuficientes sobre sua fruição e riscos.

Assim, entendo devida a restituição do valor pago pelo serviço de preenchimento do bigode chinês, no valor de R$ 399,00.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, haja vista a frustração pela não obtenção do resultado prometido com o procedimento estético contratado.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)